Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-81.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018161-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.021.832-75 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018161-81.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
VIVIANE PEREIRA DE SOUZA
.

Recorrida:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - OFENSA A DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – NEGATIVAÇÃO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA PELO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como do artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, arbitrada na sentença deve ser mantida, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, pois, embora a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, em regra, configure dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido pela própria ocorrência do ato ilícito, o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso, expresso na Súmula 52, dispõe que:
“
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

6.

Dessa forma, embora a negativação específica seja indevida e o débito deva ser declarado inexistente, a ausência de comprovação da inexistência de negativações preexistentes, conforme exigido pela Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, o que afasta o dano moral, devendo ser mantida apenas em virtude a vedação a
reformatio in pejus
.

7.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado pela Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A negativação indevida, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por danos morais, exigindo-se demonstração de repercussão concreta ou inexistência de outras restrições.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

– Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, DJE 23/07/2025.

– TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

– STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.

– TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008. (N.U 1003253-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

8.

Sentença mantida, em razão da vedação a
reformatio in pejus,
pois não houve

interposição de recurso por parte da reclamada, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o valor ínfimo da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025